Tribunal: STF
Processo: ARE 1392881
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade Administrativa. Exoneração de Cargo Efetivo. Alcance da condenação. Devido Processo Legal Administrativo. Coisa Julgada. Tema 660 RG. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto por Município da Estância Turística de Olímpia contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. O acórdão recorrido entendeu que a exoneração não se configurou como cumprimento de decisão judicial, pois esta não determinou expressamente a perda da função pública, sendo necessária a observância do contraditório na esfera administrativa.



    3. O recurso extraordinário alegou violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, 37, § 4º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário deveria ser conhecido, diante da alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como à coisa julgada, em face da ausência de determinação judicial expressa para a exoneração do servidor público.



    III. Razões de decidir



    5. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    6. Conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a análise de eventual ofensa aos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada demanda interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que eventual violação à Constituição se daria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da Carta Magna.



    IV. Dispositivo



    7.  Agravo interno conhecido e não provido.